Tribunal: TJSP
Processo: 0010506-22.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação em mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-servidor militar, na condição de filha solteira, com o objetivo de anular ato administrativo que suspendeu o pagamento do benefício de pensão por morte que lhe foi concedido a partir do óbito do ex-contribuinte em 2006 – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Apelação em mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-servidor militar, na condição de filha solteira, com o objetivo de anular ato administrativo que suspendeu o pagamento do benefício de pensão por morte que lhe foi concedido a partir do óbito do ex-contribuinte em 2006 – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.